Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-38.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006703-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), VERDEN COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 28.803.454/0003-81 (RECORRIDO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (RECORRIDO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

PRAZO DE GARANTIA LEGAL EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

Recurso inominado. Sentença
parcialmente
procedente
.

Propósito recursal para
afastar a condenação da
recorr
ente

para que sejam julgados
im
procedentes os pedidos da exordial
.

Tratando-se de defeito em produto com garantia, a responsabilidade da parte ré está limitada ao conserto adequado.
O Código de Defesa do Consumidor (art. 26, inciso II) estabelece o prazo de 90 dias para reclamação de vícios aparentes em produtos duráveis. No caso, o produto apresentou defeito
seis meses após a compra
, estando fora do prazo de garantia.

A recorrente apresentou laudo técnico do fabricante que atestou a inexistência de vício de fabricação. O desgaste constatado no produto decorre do uso natural e não configura vício oculto, não cabendo, portanto, indenização.

O mero inadimplemento contratual, sem gravidade que transcenda o aborrecimento cotidiano, não configura dano moral indenizável.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de substituição do produto, ressarcimento e indenização por danos morais
e materiais
.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
parcialmente
procedente
, que
reconheceu a falha na prestação do serviço da Recorrente

e condenou as partes reclamadas
ao pagamento de
valor de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) na forma simples,
e,
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais
.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os lindes do recurso consistem em analisar
o descontentamento da parte R
ecorrente

com a decisão de piso
.

Pois bem. O cerne da questão se limita
ao descontentamento com o teor da decisão

em condenação parcialmente procedente
imposta
em desfavor da
parte Recor
rente
, que acarretou
na
condenação à
restituição do valor
do produto objeto da lide,
e danos morais
, em favor
da Recorrida
.

Entretanto, conforme consta nos autos, a recorrente demonstrou que o produto estava fora do prazo de garantia, tendo, inclusive, enviado o item para análise do fabricante, que concluiu pela inexistência de vício de fabricação.

Importante frisar que o prazo de garantia legal para vícios aparentes em produtos duráveis, nos termos do art. 26, inciso II, do CDC, é de 90 dias. Nesse caso, a aquisição ocorreu em julho de 2022 e a reclamação foi realizada apenas em janeiro de 2023, já fora do prazo de garantia. Além disso, não foi comprovado vício oculto que justificasse a pretensão indenizatória, inexistindo nexo causal entre o defeito alegado e qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Diante do exposto, verifico que não há elementos que justifiquem a condenação da recorrente por danos materiais e morais, pois o desgaste natural do produto não configura vício de qualidade passível de responsabilização, especialmente considerando o laudo apresentado pelo fabricante.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que a situação relatada nos autos, embora tenha causado frustração à autora, não se reveste de gravidade suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. A relação entre as partes limitou-se a uma questão contratual, resolvida com a oferta de conserto por parte da ré, o que descaracteriza a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da autora.

O entendimento pacificado é de que o simples inadimplemento contratual, sem que haja prova de danos que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano, não enseja reparação por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SANTA LOLLA TRÊS
AMÉRICAS

ante
a sua tempestividade e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados por
LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA
.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024